Tribunal: STF
Processo: HC 212986
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcos Luiz de Jesus Gonzaga, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, que não conheceu do HC nº 727.071/SP. 
    Depreende-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito previsto no art. 2º, caput, § 3º (exerce o comando) da Lei nº 12.850/13 (Lei de Organização Criminosa). Mandado de prisão ainda não cumprido, em virtude da fuga do paciente.
    O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois a decisão por meio da qual determinada a custódia carece de fundamentação idônea.
    Diz inobservado o disposto no art. 316, § único do CPP, bem como não demonstrada contemporaneidade apta a justificar a medida constritiva.
    Alega não ter sido instado a manifestar-se sobre as interceptações telefônicas que ensejaram a custódia cautelar, afirmando inviabilizado o direito de realização de perícia no material coletado.
    Anota que a reincidência genérica não respalda, por si só, a prisão preventiva.
    Requer, liminarmente, seja revogada a custódia cautelar, fixando-se medidas cautelares substitutivas (CPP, art. 319).
    Examinados os autos, decido. 
    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 727.071/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Além disso, consoante assentou a Ministra Laurita Vaz, reportando-se aos fundamentos lançados pelo Juízo processante, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos, que denotam o suposto envolvimento da paciente com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. Vide:
    “Na hipótese, a prisão encontra-se fundamentada na gravidade concreta do delito uma vez que o Paciente, em tese, integra organização criminosa que arquitetou "estrutura sofisticada de venda de entorpecentes até por meio de 'delivery'" (fl. 37; sem grifos no original) reforçando os indícios de sua periculosidade e intimidade com as práticas delitivas. A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. A propósito, “[s]e as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). Nesse contexto, "se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).” (Doc. 9).
    Segundo entendimento da Corte, não há ilegalidade evidente ou teratologia (...) na decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17). 
    Ademais, o entendimento firmado está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva.” (RHC nº 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/9/12)
    É certo, ainda, que “[a] necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva” (HC nº 180.265/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 22/6/20).
    Tem-se, ademais, que as questões alusivas à suposta violação do contraditório, inobservância do disposto no art. 316 § único do CPP e ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, suscitadas neste writ, não foi objeto de análise por parte do Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância, portanto, impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configura supressão de instância não admitida por larga jurisprudência. 
    A esse respeito, confiram-se: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe de 3/2/06, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, segundo o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal, 
    “[a] prisão não é contemporânea ao crime, mas é contemporânea aos motivos que a determinaram [...].
    A contemporaneidade não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública.” (HC nº 202.742-AgR/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/8/21)
    Por fim, vale registrar que 
    “a inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.” (SL nº 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 4/2/21) 
    No mesmo sentido: HC nº 187.727-AgR/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 9/4/21; HC nº 195.272-AgR/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 12/5/21 RHC nº 202.959/SP, de minha relatoria, DJe de 28/4/21. 
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2022.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente